Tribunal: TJES
Processo: 5011620-77.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tarifas
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011620-77.2024.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ELIO BATISTA DE SOUZA
APELADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Ação ordinária ajuizada por consumidor contra instituição financeira, visando à declaração de ilegalidade da cobrança de tarifas bancárias incidentes sobre conta utilizada exclusivamente para o recebimento de benefício previdenciário, cumulada com pedidos de restituição em dobro, indenização por danos morais e ressarcimento de honorários advocatícios contratuais.
2. Sentença de improcedência, sob fundamento de inexistência de ato ilícito e regularidade da contratação dos serviços bancários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a cobrança de tarifas bancárias sobre conta utilizada para recebimento de benefício previdenciário é ilícita, diante da alegação de ausência de contratação válida e da vulnerabilidade do consumidor idoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Comprovação nos autos de que o autor firmou contrato de abertura de conta-corrente e termo de adesão a pacote de serviços, com assinatura reconhecida e sem impugnação específica quanto à autenticidade.
5. Regularidade da cobrança de tarifas bancárias por serviços efetivamente contratados, conforme regulamentação do Banco Central do Brasil.
6. Inexistência de ato ilícito ou abusividade na contratação, ausente demonstração de falha na prestação do serviço ou de dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. É válida a cobrança de tarifas bancárias relativas a pacote de serviços contratado pelo correntista, ainda que a conta se destine ao recebimento de benefício previdenciário, desde que demonstrada a anuência e a formalização do contrato. 2. A mera condição de idoso do consumidor não afasta, por si só, a eficácia da contratação formalizada e da cobrança regular dos serviços.”

_________
Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 1.612.882/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 18.05.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ
Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
A
PELAÇÃO CÍVEL

Nº

5011620-77.2024.8.08.0035

APTE
:
ELIO BATISTA DE SOUZA

APDO
:
BANCO DO BRASIL SA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
E
LIO BATISTA DE SOUZA
em face da r. sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação ordinária por este ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, ora apelado, visando à declaração de ilegalidade da cobrança de tarifas bancárias sobre conta utilizada exclusivamente para o recebimento de benefício previdenciário.

Aduz o recorrente, em suma, que a contratação do pacote de serviços não foi objeto de sua anuência expressa, destacando a vulnerabilidade decorrente de sua condição de idoso e a ausência de informação clara e adequada sobre a modalidade da conta.

Defende a ilegalidade da cobrança, a abusividade contratual e a consequente restituição em dobro dos valores debitados, além da condenação ao pagamento de indenização por danos morais e ao ressarcimento dos honorários advocatícios contratuais.

Pois bem. A questão é singela e, após compulsar detidamente os autos, penso que a r. sentença não merece reforma.

Como sabido, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, o dever de indenizar reclama a demonstração, pela parte pretensamente lesada, do ato ilícito praticado pela parte requerida.

Na hipótese vertente, todavia, tenho que não restou demonstrado pelo autor a ocorrência de ato ilícito por parte da instituição bancária, já que a prova dos autos aponta no sentido de que este foi devidamente informado acerca da natureza do serviço, bem como dos produtos e serviços por ele contratados.

Os documentos acostados demonstram, de forma clara, a regularidade das contratações, não havendo impugnação específica capaz de infirmar sua autenticidade ou validade. Consta, inicialmente, o instrumento identificado sob o ID 45362414, que revela tratar-se de contrato de abertura de conta-corrente e conta de poupança.

Em seguida, o documento registrado no ID 45362415 corresponde ao “Termo de Adesão/Cancelamento a Pacote de Serviços Pessoa Física”, devidamente assinado pelo requerente, no qual se verifica, inclusive em destaque, a contratação ora impugnada.

Ainda no mesmo ID, observa-se a assinatura do autor aderindo à contratação do pacote de serviços entabulado com o recorrido, o que reforça a higidez formal e material da avença.

Diante desse panorama, e considerada a ausência de impugnação específica aos referidos documentos, impõe-se reconhecer a natureza da conta-corrente e dos serviços a ela inerentes, em relação aos quais é usual a cobrança de tarifas bancárias, nos termos da regulamentação estabelecida pelo Banco Central do Brasil.

Como cediço, tais tarifas consistem em contraprestação pelos serviços colocados à disposição do correntista, abrangendo a manutenção da conta e demais operações vinculadas às contratações firmadas entre as partes. Não havendo alegação ou demonstração de que as cobranças tenham extrapolado os limites previstos nas Resoluções nº 2.814/2001, 3.518/2007 e 3.919/2010 do Conselho Monetário Nacional, descabe o reconhecimento de irregularidade.

Diante desse contexto, verifico o acerto da r. sentença, já que ausentes os fundamentos que autorizem o acolhimento do pedido formulado na petição inicial.

Desta feita, sem mais delongas, conheço do recurso mas
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença como lançada nos autos.

Em razão do improvimento, majoro os honorários de sucumbência de 10% (dez) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, na forma do parágrafo 11 do art. 85 do CPC, mantendo-se a suspensão da exibilidade em virtude da gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento
ao recurso de
apelação
.